Tribunal: TJSP
Processo: 2030729-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Impugnação a cumprimento de sentença, alegando excesso de execução – Impugnação acolhida – Omissão quanto aos honorários advocatícios – Omissão sanada – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, fixando-se honorários advocatícios em favor da executada.